Tribunal: TJSP
Processo: 2004818-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
VOTO No 42618

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Convolação da recuperação judicial em falência. Preliminar. Cerceamento de defesa e decisão surpresa. Inocorrência. Quebra que é mera consequência do descumprimento do plano, "inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtida à luz do ordenamento jurídico vigente". AREsp 2.447.726-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,

Ementa:
VOTO No 42618

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Convolação da recuperação judicial em falência. Preliminar. Cerceamento de defesa e decisão surpresa. Inocorrência. Quebra que é mera consequência do descumprimento do plano, "inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtida à luz do ordenamento jurídico vigente". AREsp 2.447.726-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, unânime, j. 12.08.25. Questão rejeitada. Mérito. Descumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial. Questão incontroversa. Quebra. Regularidade. Inteligência do art. 73, inc. IV, da Lei n.o 11.101/05. Precedentes. Decisão mantida.

Recurso não provido.